Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-61.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA - CPF: 204.719.980-87 (APELADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CARTA DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSORCIADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E NÃO PELO VALOR DO VEÍCULO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A recusa, sem justificativa, na entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado configura falha na prestação do serviço e gera danos morais visto que frustra sua legítima expectativa de adquirir o veículo.

“
A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio
”. (AgInt no AREsp 1069111/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos (ID. 162452895):

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Condeno a requerida a devolver ao autor, ao término dos grupos e/ou assembleia de contemplação, no prazo de até trinta dias, o montante de R$ 14.659,25 (catorze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), deduzidas as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, no valor originalmente estipulado, ainda, abatendo o valor já depositado constante no Id. 68221090, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30º dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Observando o critério de razoabilidade, condição econômica da demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Considerando que o demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC.

A apelante alega que a carta de contemplação consiste em simples comunicação de que o participante está apto a iniciar o processo de faturamento do bem escolhido, o que lhe gera mera expectativa de direito, o qual se concretizará apenas depois da aprovação da análise de crédito e apresentação de garantia.

Aduz que o apelado não cumpriu essas exigências e por isso não recebeu o crédito. Acrescenta que, portanto, não há ato ilícito que autorize a reparação por danos morais.

Pede que a atualização dos valores a serem restituídos ocorra com observância ao art. 30 da Lei 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), segundo o qual ”
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante”.

Argumenta que, “
p
or haver a atualização recorrente dos valores do bem, garantido que as quantias indicadas na última assembleia é o mais atualizado, o cálculo realizado para a devolução dos valores, já considera o bem atualizado. Dessa forma, o cálculo quanto a restituição do bem se dá pelo simples cálculo: valor pago ao fundo comum (o qual é o percentual amortizado
do valor do bem atualizado
) – 15% constante da cláusula penal
”.

Contrarrazões no ID. 162452903.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado alega na inicial da Ação que adquiriu uma cota de consórcio com a apelante no Grupo 20044 (n. 561 e 577), ofereceu lance de R$10.000,00 e foi contemplado, porém não obteve a liberação da carta de crédito sob a justificativa de haver pendências em nome da sua empresa, o que nega.

Aduz que continuou com os pagamentos, porém deixou de adimplir três prestações e por isso foi excluído.

Na contestação a apelante não produziu provas contrárias à arguição de negativa de entrega da carta de crédito. Limitou-se a afirmar que o apelado não preencheu os requisitos contratuais (análise de crédito).

Por conseguinte, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Ainda que afirme que não praticou ato ilícito pois só cumpriu a cláusula convencionada para a concessão do crédito, não anexou aos autos as informações em que se amparou para a classificação do apelado.

Os danos morais são evidentes pois o autor ofereceu lance de R$10.000,00, foi contemplado e teve a sua expectativa ilegitimamente frustrada pela apelante, o que lhe causou transtorno, angústia e aflição.

Quanto à restituição, a ré sustenta que deve ser calculada com base no valor do automóvel, atualizado pela tabela FIPE.

Todavia, conforme entendimento do STJ, “
a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio.”
(REsp 1069111/SP).

Desse modo, a correção deve ser feita pelo INPC, nos termos consignados na sentença, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda (STJ AgRg no REsp 324.147/SP e REsp 60.292/GO).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O conteúdo normativo dos dispositivos apontados como violados não foi objeto de exame no acórdão recorrido, tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1069111/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020, sem grifos no original).

E ainda:

REsp 871.421/SC;

REsp 1.751.247/SP;

AgRg no AREsp 260.721/MS.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO NA INTEGRALIDADE DO QUE FOI PAGO ATÉ TRINTA DIAS DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE SE ENCONTRA CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 35 DO STJ – INCIDÊNCIA – DO DESEMBOLSO – INPC - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

A devolução dos valores quitados pelo consorciado será integral e não proporcional ao percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, devidamente corrigido pelo INPC, a cada pagamento ocorrido.
(AP 1005458-62.2018.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15/07/2020).

P
elo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários devidos ao advogado do apelado para R$3.000,00 (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023